Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016038-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANALICE OTAVIANO BASTOS CAMPOS - CPF: 108.556.021-04 (AGRAVADO), ISMAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 090.685.111-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AGRAVADO), ANALICE OTAVIANO BASTOS CAMPOS - CPF: 108.556.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISMAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 090.685.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), DAIANNE BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.191-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSYLENE CANDIDA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 614.566.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MANOEL DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 039.583.921-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIE CANDIDA DE AZEVEDO - CPF: 021.643.351-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
— OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA A TEMPO E MODO — MULTA AFASTADA — JUSTIÇA GRATUITA — INVENTÁRIO — ESPÓLIO
—
PATRIMÔNIO — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ — BENEFÍCIO MANTIDO —
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução de
astreintes
, apesar da alegação do agravante de que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente e em conformidade com a ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer para justificar a execução das
astreintes
, ou se, ao contrário, a comprovação do cumprimento da ordem judicial tempestivamente torna indevida a execução da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
astreintes
têm natureza coercitiva e visam compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente, mas sua exigibilidade pressupõe o efetivo descumprimento da ordem judicial.

No caso, restou comprovado que a obrigação de fazer foi cumprida pela agravante dentro do prazo fixado e nos termos da decisão judicial, conforme demonstrado nos autos.

Não havendo prova de descumprimento da ordem judicial por parte do agravado, a execução das
astreintes
revela-se indevida, uma vez que a finalidade coercitiva da multa não foi frustrada.

Diante disso, impõe-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a exclusão da exigibilidade das
astreintes
.

Comprovados que os bens que compõe o espólio (um automóvel e um imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, uma vez que o imóvel se destina à moradia da herdeira, deve ser concedida a justiça gratuita ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

A execução de
astreintes
pressupõe o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não sendo exigíveis se comprovado que a obrigação foi cumprida tempestivamente e em conformidade com a ordem judicial.

O cumprimento da obrigação de fazer no prazo e modo determinados afasta a exigibilidade das
astreintes
, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

O espólio pode ser beneficiado pela justiça gratuita, desde que demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1038167-70.2017.8.11.0041,
acolheu parcialmente
a sua impugnação ao cumprimento de sentença para:

I-)
manter a benesse da gratuidade da justiça;

II-)
reconhecer como excesso de execução, o valor cobrado pela parte exequente\agravada, acerca dos juros e honorários advocatícios sobre a
astreintes
, no importe de R$ 80.743,30;

III-)
condenar a parte exequente\agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da executada\agravante, em 10% sobre o valor excedente de R$80.743,30, restando a verba sucumbencial, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça;

IV-)
aplicar a multa de 10%, pela ausência de pagamento, pela executada\agravante, da verba referente ao dano moral.

Irresignada, a recorrente alega que:

- o benefício da justiça gratuita aos herdeiros do espólio é desarrazoado, uma vez que os mesmos amealharam amplo patrimônio financeiro, de mais de R$600.000,00, e que não juntaram aos autos nenhum documento que comprove a alegada hipossuficiência financeira;

- o Juízo singular equivocadamente considerou ser devida a multa cominatória no montante de R$60.00,00 (sessenta mil reais), mesmo tendo demonstrado a inexequibilidade da obrigação, em decorrência do cumprimento integral da liminar.

Desse modo requer:

a-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo

b-)
no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, declarando a inexequibilidade/inexigibilidade do título quanto a cobrança do valor de R$84.131,45 (oitenta e quatro mil e cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), diante da ausência de comprovação da Inexequibilidade/Inexigibilidade da obrigação e ausência de justa causa para mantença das
astreintes
;

b.2)
acaso não seja acolhido o pedido acima, em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da excessividade do valor apresentado pelo executado\agravado, nos termos do inciso I, do §1o do art. 537, do CPC, devendo ser reduzida ao limite do valor da causa (R$ 20.000,00);

b.3)
que seja revogada a benesse da justiça gratuita, a fim de que o agravado seja intimado para o recolhimento das custas processuais;

c-)
ao final, pugna para que o agravado seja condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 221669693).

Contrarrazões no id. 226927659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelos herdeiros de Ismael da Silva Campos, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o pagamento da quantia de R$172.661,58 (cento e setenta e dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$162.553,52 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a título de
astreintes
e R$10.128,06 (dez mil e cento e vinte e oito reais e seis centavos) a título de condenação por danos morais.

A agravante ajuizou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mencionando;
i)
o defeito na representação processual do Exequente;
ii)
a ausência de direito ao benefício da justiça gratuita;
iii)
inexequibilidade da obrigação, em decorrência do cumprimento integral da liminar;
iv)
possibilidade de revisão e redução do valor das astreintes;
v)
existência de excesso de execução; e,
vi)
da necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Feita essa exposição e, da análise dos autos, entendo que as medidas determinadas pelo Juízo foram implementadas, e os registros comprobatórios foram devidamente apresentados.

A recorrente foi intimada da tutela de urgência concedida (fornecimento de
home care
) em 17.12.17, às 16h:43min, consoante mandado de cumprimento de liminar (id. 11207248, autos no 1038167- 70.2017.8.11.0041):

Em 01.02.18, a recorrente juntou aos autos alguns documentos que comprovaram, de maneira inequívoca, o cumprimento integral da decisão liminar, tais como declaração e relatórios de técnicos de enfermagem que comprovam que o agravado estava recebendo o atendimento em home care, em atendimento à determinação judicial, desde o dia em que a recorrente foi intimada, vejamos;

Assim, restou comprovado que a operadora do plano de saúde ofereceu a cobertura necessária para o tratamento do agravado, não havendo que se falar em descumprimento da liminar e, consequentemente, da imposição da multa diária.

Por fim, quanto à revogação da justiça gratuita, desde a origem, restou comprovado que os bens que compõem o espólio (automóvel e imóvel) não possuem liquidez imediata e não geram renda, devendo, até o momento, ser mantida a benesse ao espólio.

Saliento que o espólio, ente despersonalizado, cuja representação é feita pelo inventariante, pode pleitear a justiça gratuita, sendo que a sua situação financeira em nenhuma hipótese se confunde com a condição financeira do inventariante.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a inexigibilidade das
astreintes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025